Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-65.2020.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho indeferindo a justiça gratuita e determinando o recolhimento do preparo. Insurgência da apelante. Inadmissibilidade. Embargante que não comprovou a hipossuficiência alegada. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.